Tribunal: TJSP
Processo: 1001073-11.2016.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Inadimplência. Sentença procedente. Concessão de gratuidade ao Apelante. Alegação de falta de interesse de agir que não se sustenta. Tese de adimplemento substancial que não comporta provimento, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Mora comprovada, não contraditada e não purgada. Sentença mantida. Honorários majorados.

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Inadimplência. Sentença procedente. Concessão de gratuidade ao Apelante. Alegação de falta de interesse de agir que não se sustenta. Tese de adimplemento substancial que não comporta provimento, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Mora comprovada, não contraditada e não purgada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383567
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001073-11.2016.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante ADROALDO
RODRIGUES, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001073-11.2016.8.26.0137 -Voto no 7685
2
Voto no 7685
Apelação no 1001073-11.2016.8.26.0137
Apelante: ADROALDO RODRIGUES
Apelado: BANCO ITAUCARD S/A
Comarca: 5a Vara Cível do Foro de Bauru
Apelação. Ação de busca e apreensão. Inadimplência. Sentença
procedente. Concessão de gratuidade ao Apelante. Alegação de
falta de interesse de agir que não se sustenta. Tese de
adimplemento substancial que não comporta provimento, nos
termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça. Mora comprovada, não contraditada e não purgada.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Adroaldo Rodrigues contra
decisão que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Itaucard
S/A.
O Autor ajuizou a ação em tela pretendendo a busca e apreensão de
veículo objeto de financiamento baseado em alienação fiduciária celebrado entre as partes.
A liminar foi deferida e o bem apreendido.
O Réu apresentou contestação e, ao final, o feito foi julgado procedente
para determinar a consolidação definitiva da posse do bem ao Autor.
Irresignado, o Réu interpôs o presente recurso de apelação pugnando pela
reforma da sentença (fls. 142/160). Contrarrazões (fls. 166/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001073-11.2016.8.26.0137 -Voto no 7685
3
Conheço do recurso de apelação, posto que tempestivo, e sem as custas
de preparo, ante o pleito de gratuidade judiciária.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo do Apelante, a decisão de primeiro grau
não merece reparo.
Adoto o relatório da sentença:
“Trata-se de ação com pedido de busca e apreensão que BANCO
ITAUCARD S/A move contra ADROALDO RODRIGUES, alegando, em
síntese, que celebrou com o réu contrato de financiamento com garantia
de alienação fiduciária, a ser quitado em parcelas. No entanto, o réu
deixou de efetuar os pagamentos devidos, acarretando o vencimento
antecipado de toda a dívida. Assim, pede a concessão da liminar de
busca e apreensão do veículo e, ao final, a procedência do pedido,
confirmando-se a liminar.
Deferida a liminar, o veículo foi apreendido (fls. 26/28 e 52).
Citado e intimado, o réu apresentou contestação, alegando falta de
comprovação da mora, uma vez que expedida a notificação com erros de
conteúdo. Argumenta ainda com a tese do adimplemento substancial,
afirmando que quitou boa parte das parcelas do financiamento, não
sendo razoável que perca a posse do veículo. Demonstrou interesse na
continuidade do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001073-11.2016.8.26.0137 -Voto no 7685
4
Pede a improcedência (fls. 53/66).
Réplica (fls. 116/138).
É o relatório”.
O Apelante não se desincumbiu da obrigação de purgar a mora após a
notificação
extrajudicial,
tampouco,
após
a
apreensão
do veículo,
alegando,
preliminarmente, a ausência de interesse de agir e, no mérito, o adimplemento substancial.
Deve, preliminarmente, ser afastada a preliminar de falta de interesse de
agir. Conforme bem apontado na decisão de primeiro grau “tendo a mora sido
regularmente comprovada por meio da notificação de fl. 18, da qual constam todos os
dados necessários à realização do pagamento, fosse este o interesse do autor”.
De fato, na longa peça recursal, o Apelante não destina uma linha sequer
para esboçar o pagamento das parcelas em aberto, o que, por si só, é elemento suficiente
para afastar suas alegações de que deveria ter sido constituído em mora de outra forma já
que, repita-se, não demonstra interesse em efetuar o pagamento devido.
Sobre a alegação de adimplemento substancial do contrato, em recente
orientação emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consignado que não se
pode admitir a aplicação da teoria do adimplemento substancial nos contratos garantidos
por alienação fiduciária, o que equivale a aceitar-se o pagamento de parte do débito, ainda
que quitado o contrato quase em sua integralidade, vez que isso não se coaduna com o
disposto no Decreto-lei 911/69 que é expresso em exigir a quitação da integralidade da
dívida para ter o devedor direito a retomar a posse do bem.
Insta destacar os seguintes trechos do voto da lavra do Eminente Ministro
Relator Marco Aurélio Bellizze:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001073-11.2016.8.26.0137 -Voto no 7685
5
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA
REGIDO
PELO
DECRETO-LEI
911/69.
INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS
PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL,
PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A
PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL.
DESCABIMENTO.
1.
ABSOLUTA
INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA
LEI
ESPECIAL
DE
REGÊNCIA.
RECONHECIMENTO.
2.
REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE
DA
DÍVIDA,
ASSIM
COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E
ENCARGOS
APRESENTADOS
PELO
CREDOR,
CONFORME
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS
(REsp
n.
1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A
UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA
COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE
COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO
(AGORA,
POR
ELE
REPUTADA
ÍNFIMA),
SOB
PENA
DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR
FIDUCIÁRIO.
4.
DESVIRTUAMENTO
DA
TEORIA
DO
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL,
CONSIDERADA
A
SUA
FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O
ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA.
VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência
subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à
propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis,
regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no
caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada
pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela
lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n.10931/2004). 1.1 Além de o
Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de
busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do
inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como
condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja
remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao
devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é
insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse
efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo
incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese
em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão,
se de pouca monta ou se de expressão considerável , quando a lei especial de
regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o
devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente.
Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal
exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por
via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do
julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia,
segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao
pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e
apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as
parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a
preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia
fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001073-11.2016.8.26.0137 -Voto no 7685
6
denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois,
extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para
que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do
inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem),
intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do
devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o
ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá,
não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por
objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em
razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial
para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor
fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum
pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e
apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do
contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para
compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes,
assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A
consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como
consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual,
e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a
extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo
compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não
inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante
que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas - mas
certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu
integralmente a sua obrigação -, e, instado extra e judicialmente para honrar o
seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência
dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação
da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca
e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas
parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa
avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais,
menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual
propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente
para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao
desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação
deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017,
DJe 16/03/2017)
Nessa toada, no julgamento do REsp. 1.418.593/MS, sob o rito do art.
543-C do CPC 1973, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que nos casos de ação
com pedido de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento com garantia
fiduciária para restituição do veículo apreendido deve o contratante promover o depósito da
integralidade do débito remanescente para que o bem lhe seja restituído livre de ônus:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N.10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001073-11.2016.8.26.0137 -Voto no 7685
7
EXECUÇÃO DA LIMINAR. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: 'Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao
devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de
busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária'.
Recurso especial provido”. (Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
DJe de 27.5.2014).
Portanto, caracterizada a mora sem a sua purgação judicial, impõe-se o
desprovimento do recurso de apelação.
Por fim, ante os documentos e informações trazidas às fls. 183 e
seguintes, DEFIRO a gratuidade judiciária ao Apelante.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos
deste voto, com a manutenção da decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos,
majorando-se os honorários advocatícios recursais para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa, em cumprimento ao artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, observada
a gratuidade.
L. G. Costa Wagner
Relator